Tribunal: TJSP
Processo: 1035330-37.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto às questões trazidas no recurso de apelação – Embargante que repete os termos de seu recurso de apelação – Acórdão nítido quanto à se tratar de contrato "falso coletivo" cujos reajustes devem seguir as determinações da ANS - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto às questões trazidas no recurso de apelação – Embargante que repete os termos de seu recurso de apelação – Acórdão nítido quanto à se tratar de contrato "falso coletivo" cujos reajustes devem seguir as determinações da ANS - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.